Tribunal: TJSP
Processo: 1501337-98.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo".

Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo 54,5 gramas de maconha, 31,9 gramas de cocaína em pó e 7,7 gramas de cocaína sob a forma de "crack" – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501337-98.2017.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
JOSENILDO DE JESUS ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501337-98.2017.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501337-98.2017.8.26.0536
Apelante: Josenildo de Jesus Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 23105
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo substância
estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de
oferta gratuita ou de venda – Caracterização
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de
qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da
substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos
verbais ali relacionados aquele de “trazer consigo”.
Tráfico de entorpecentes Agente flagrado trazendo consigo
54,5 gramas de maconha, 31,9 gramas de cocaína em pó e 7,7
gramas de cocaína sob a forma de “crack” Materialidade e
autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo
conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de
policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do
acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer
outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé
pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que
se prove o contrário.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 259/263, prolatada pela MMa.
Juíza Fernanda Menna Pinto Peres, cujo relatório ora se adota,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501337-98.2017.8.26.0536 -Voto no
3
JOSENILDO DE JESUS ALVES foi condenado como incurso no art. 33,
caput e §4o, da Lei 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e de 139 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A reprimenda
corpórea foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Foi deferido
ao acusado o recurso em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora
apelante teria sido surpreendido trazendo consigo as seguintes
substâncias estupefacientes, para fins de tráfico: a) 54,5 gramas de
maconha, acondicionados em 26 invólucros; b) 31,9 gramas de cocaína
em pó, distribuídos em 71 porções; e c) 7,7 gramas de cocaína sob a
forma de “crack”, divididos em 21 pedras.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
A fls. 305, a Defesa manifestou oposição à realização
de julgamento virtual.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501337-98.2017.8.26.0536 -Voto no
4
Segundo restou comprovado, na ocasião, Policiais
Militares em patrulhamento avistaram Josenildo em atitude suspeita,
agachado e remexendo na terra. Ao notar a presença dos Milicianos, o
acusado tentou fugir, sendo perseguido e detido. Com o réu, foram
apreendidos os entorpecentes acima referidos e a quantia de R$ 42,00
em dinheiro.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 02/03 e pelo exame químico-toxicológico
de fls. 143/144.
Em que pese a negativa do acusado, a prova oral (fls.
145/152 e 211/213) colhida na instrução criminal, que conta com os
depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante
delito, nos exatos termos acima narrados, mostrou-se apta não apenas
para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
Destaque-se desde logo que, para a realização do
tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de
flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de
venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos
verbais ali relacionados aquele de “trazer consigo”.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501337-98.2017.8.26.0536 -Voto no
5
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido
de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do
policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
As
reprimendas,
benevolentemente
dosadas,
reduzidas de 2/3 pela aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06 (apesar da grande quantidade e diversidade de
entorpecentes apreendidos), e de fração ainda maior, ao arrepio da lei,
com relação à multa, com a benéfica imposição do regime inicial aberto e
ainda mais caridosa substituição da privativa de liberdade por restritivas
de direitos, não questionadas em sede recursal, lamentavelmente não
comportam qualquer reparo, diante da ausência de apelo da Acusação a
respeito.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501337-98.2017.8.26.0536 -Voto no
6
Ante o exposto, diante da lamentável ausência de
recurso Acusatório, tão somente se nega provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de JOSENILDO DE JESUS ALVES, restando, pois,
mantida a r. sentença.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
trânsito em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, poderá implicar em sua
reconversão na pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR